Tribunal: TJSP
Processo: 2140745-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano aprovado e homologado judicialmente. Pagamento do crédito trabalhista obedeceu ao disposto no artigo 54, "caput", da Lei n. 11.101/2005, nos termos da interpretação conferida pelo Enunciado n. I do Grupo Reservado de Direito Empresarial.

CREDORES TRABALHISTAS. Distinção entre créditos "de origem trabalhista" e "que não sejam de origem trabalhista". Admissibilidade.

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano aprovado e homologado judicialmente. Pagamento do crédito trabalhista obedeceu ao disposto no artigo 54, "caput", da Lei n. 11.101/2005, nos termos da interpretação conferida pelo Enunciado n. I do Grupo Reservado de Direito Empresarial.

CREDORES TRABALHISTAS. Distinção entre créditos "de origem trabalhista" e "que não sejam de origem trabalhista". Admissibilidade. Precedente do STJ. Impossibilidade, todavia, de impor juros remuneratórios diferenciados aos credores equiparados aos trabalhistas, devendo ser aplicada a mesma taxa prevista para os demais credores da classe trabalhista. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000072037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140745-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que são agravantes CLEALCO
AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ARAM – AGRO-
PASTORIL, IMOBILIÁRIA E ADMINISTRADORA LTDA.(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), CLEAGRO AGRO PASTORIL LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
PETROCANA
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
e
PETROCANA QUEIROZ-SP LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado
O JUÍZO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U. Declara voto vencedor o 3o juiz.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Vara Cível da Comarca de Birigui
Agravo de Instrumento n. 2140745-35.2019.8.26.0000
Agravantes: Clealco Açúcar e Álcool S/A (em rec. judicial) e outras
Agravado: O Juízo
Voto n. 17.921
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano aprovado e
homologado judicialmente. Pagamento do crédito
trabalhista obedeceu ao disposto no artigo 54,
“caput”, da Lei n. 11.101/2005, nos termos da
interpretação conferida pelo Enunciado n. I do
Grupo Reservado de Direito Empresarial.
CREDORES TRABALHISTAS. Distinção entre
créditos “de origem trabalhista” e “que não
sejam de origem trabalhista”. Admissibilidade.
Precedente do STJ. Impossibilidade, todavia,
de impor juros remuneratórios diferenciados
aos credores equiparados aos trabalhistas,
devendo ser aplicada a mesma taxa prevista
para os demais credores da classe trabalhista.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 13.717/13.722 dos autos principais,
proferida pelo juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Birigui, Dr. Fábio Renato
Mazzo Reis, que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial
pleiteada pelo Grupo Clealco.
Segundo as agravantes, recuperandas, a decisão
merece reforma, em síntese, porque não há ilegalidade na cláusula 8.1.2,
mormente considerando que a estipulação não oferece benefícios em razão
da qualidade do credor, mas apenas estabelece condições diversas de
pagamento a credores com diferentes capacidades para suportar a
limitação de seus direitos, facilitando a administração da recuperação.
Afirmam que a cláusula não viola a paridade entre os credores e está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inserida no âmbito do controle financeiro da recuperação, de modo que deve
prevalecer a soberania da decisão tomada em assembleia geral de credores,
que votou pela aprovação do plano de soerguimento do grupo.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 196/198),
foi processado somente no efeito devolutivo (fls. 314/315) e respondido
(fls. 320/331).
Segundo a administradora judicial, o agravo não
deve ser provido, em síntese, porque “os créditos resultantes de
honorários advocatícios têm caráter alimentar, tendo sido equiparados
aos créditos trabalhistas, assim, nestes termos, não pode haver
tratamento diferenciado” (fls. 322).
Manifestação de credora equiparada a trabalhista
pela manutenção da decisão agravada (fls. 334/356).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento do recurso, “ressalvando a possibilidade de se
submeter à deliberação da AGC cláusula que crie subclasses da Classe I
com base em critérios objetivos, sem violação à paridade de credores e
respeitado o prazo de pagamento previsto no artigo 54 da LREF” (fls.
361/366).
Esse é o relatório.
Como é largamente sabido, “o processo de
recuperação judicial visa, no seu âmago, propiciar à sociedade
empresária condições de superar o estado de crise econômico-
financeiro, a fim de se alcançar o objetivo finalístico da lei de
regência, qual seja, a recuperação da empresa. E, nesse contexto, a
atuação do juiz concretiza-se na verificação das disposições legais do
plano de recuperação, salvaguardando-se, pois, sua legalidade” (STJ,
Conflito de Competência n. 157.099-RJ, 2a Seção, j. 10-10-2018, rel. Min.
Nancy Andrighi).
Vale
dizer,
“em regra, a deliberação da
assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores,
diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder
de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação
judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que
decorre da rejeição da proposta. A intervenção do Poder Judiciário se
limita a verificar a ocorrência de alguma ilegalidade no ato deliberativo,
seja na formação da vontade dos credores, seja na conformação dos
termos do plano aos ditames da lei de regência” [grifei] (STJ, REsp. n.
1.634.844-SP, 3a Turma, j. 12-03-2019, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
De fato, a própria norma de regência prevê
hipóteses que permitem o controle judicial do plano submetido à assembleia
geral de credores, impedindo que o acordo aprovado colida com ditames
legais, a exemplo do que ocorre com o artigo 54 do mesmo diploma (STJ,
REsp n. 1.631.762 SP, 3a Turma, j. 19-06-2018, rel. Min. Nancy Andrighi).
Nesse particular contexto, não se desconhece a
preocupação do legislador com os credores trabalhistas. O artigo 54 da Lei
n. 11.101/2005, às expressas, determina que:
“O plano de recuperação judicial não poderá
prever prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos
créditos
derivados
da
legislação
do
trabalho
ou
decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a
data do pedido de recuperação judicial.
Parágrafo único. O plano não poderá, ainda,
prever prazo superior a 30 (trinta) dias para o
pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por
trabalhador, dos créditos de natureza estritamente
salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido
de recuperação judicial” [grifei].
Nessa linha e com a mesma preocupação, este
Tribunal definiu que “o prazo de um ano para o pagamento de credores
trabalhistas e de acidentes de trabalho, de que trata o artigo 54,
'caput', da Lei 11.101/05, conta-se da homologação do plano de
recuperação judicial ou do término do prazo de suspensão de que trata
o artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei 11.101/05, independentemente de
prorrogação, o que ocorrer primeiro” [grifei] (Enunciado n. I do Grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reservado de Direito Empresarial).
Aliás, considerando o caráter protetivo do
referido dispositivo e a primazia de tratamento conferida pela lei aos
trabalhadores, esta Corte, diante do controle de legalidade que lhe é
inerente, vem fiscalizando seu cumprimento, de ofício, quando instado a
analisar a decisão que homologou o plano de recuperação judicial.
Em outras palavras, ainda que “ausente insurgência do recorrente quanto ao pagamento dos credores
trabalhistas (Classe I), a questão deve ser examinada de ofício em
razão do controle de legalidade ora exercido” (TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2073940-03.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, j. 19-06-2019, rel. Des. Fortes Barbosa).
Nesse sentido: 1) TJSP, Agravo de Instrumento
n.
2219330-38.2018.8.26.0000,
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial, j. 17-06-2019, rel. Des. Araldo Telles; 2) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2022028-64.2019.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, j. 27-05-2019, rel. Des. Maurício Pessoa; 3) TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2221665-64.2017.8.26.0000, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 13-05-2019, rel. Des. Claudio Godoy; 4)
TJSP, Agravo de Instrumento n. 2150609-34.2018.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 10-04-2019, rel. Des. Cesar Ciampolini;
e 5) TJSP, Agravo de Instrumento n. 2137176-60.2018.8.26.0000, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 13-03-2019, rel. Des. Azuma
Nishi.
Pois bem.
Preliminarmente, no que tange aos créditos
trabalhistas, verifica-se que o plano de recuperação judicial observou
corretamente a disciplina prevista no artigo 54 da Lei n. 11.101/2005 e o
Enunciado n. I do Grupo Reservado de Direito Empresarial.
Realmente, a cláusula 8 do plano aprovado assim
dispõe:
“PAGAMENTO
DOS
CREDORES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRABALHISTAS (CLASSE I).
8.1.
Créditos
Trabalhistas.
Os
Credores
Trabalhistas receberão o pagamento dos seus Créditos
Trabalhistas conforme previsto nas subcláusulas abaixo.
8.1.1.
Créditos Trabalhistas de origem trabalhista. Os Créditos Trabalhistas que sejam
derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de
acidentes de trabalho, nos termos do art. 41, I, da Lei
de Recuperação Judicial, serão pagos da seguinte forma,
corrigidos pela TR, acrescidos de juros de mora de 1%
(um por cento) ao ano, a partir da Homologação do Plano:
(a) Limite de até 5 (cinco) salários-mínimos.
Dentro do prazo de 30 (trinta) dias contado da
Homologação do Plano, serão pagos os eventuais saldos
de Credores Trabalhistas até o limite de 5 (cinco)
salários-mínimos
por
trabalhador,
dos
Créditos
Trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos
nos 3 (três) meses anteriores à Data do Pedido; e
(b) Limite de R$ 1.000,00 (mil reais). Credores
Trabalhistas detentores de Créditos Trabalhistas até o
limite de R$ 1.000,00 (mil reais) receberão 100% (cem
por cento) de seu respectivo Crédito Trabalhista em até
30 (trinta) dias contados da Homologação do Plano ou da
definitiva habilitação do respectivo crédito, caso seja
feita posteriormente à Homologação do Plano;
(c) Créditos Trabalhistas superiores a R$
1.000,00
(mil
reais).
Os
Credores
Trabalhistas
detentores de Créditos Trabalhistas superiores a R$
1.000,00 (mil reais) receberão 100% (cem por cento) de
seu respectivo Crédito Trabalhista em parcelas mensais,
iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de
30 (trinta) dias contado da Homologação do Plano e a
última no último Dia Útil do mês de dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.1.2. [anulada pelo juízo de primeiro grau e
objeto de questionamento neste recurso].
8.1.3. As Recuperandas poderão formalizar
acordos na Justiça do Trabalho para pagamento dos
Credores Trabalhistas a fim de conciliar seu fluxo de
caixa com tais pagamentos” [anotei, com grifos originais]
(fls. 13.181/13.183 dos autos de origem).
No caso concreto, considerando que a homologação
judicial
do
plano
de
recuperação
ocorreu
em
30-05-2019
(fls.
13.717/13.722 dos autos originários) e o prazo de “stay period” encerrou-se
em 18-01-2019, força reconhecer que o item 8.1.1, item (c), ao
estabelecer o prazo limite de pagamento do crédito trabalhista no “último
Dia Útil do mês de dezembro de 2019” [grifei], está em consonância com
o Enunciado n. I do Grupo Reservado de Direito Empresarial e, portanto, não
contém nenhuma ilegalidade.
Feito esse necessário registro, no mais, cinge-se a
controvérsia tão somente à disposição contida na cláusula 8.1.2 do plano,
anulada pelo juízo recuperacional em sede de controle de legalidade, que,
em relação ao crédito equiparado a trabalhista, estabeleceu o patamar de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o pagamento no prazo de um ano
a contar da homologação do plano.
Assim dispõe referida cláusula:
“8.1.2. Créditos Trabalhistas que não sejam de
origem trabalhistas. Os Créditos Trabalhistas que não
derivam da legislação do trabalho ou não sejam
decorrentes de acidentes de trabalho, nos termos do
art. 41, I, da Lei de Recuperação Judicial, mas que
sejam ou já tenham sido consideradas como Créditos
Trabalhistas
pelo
Juízo
da
Recuperação
Judicial,
receberão:
(a) O pagamento de seu respectivo Crédito
Trabalhista, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais), em parcela única, em até 365 (trezentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sessenta e cinco) dias corridos após a Homologação do
Plano, sendo que eventual saldo será pago conforme item
(b) abaixo. O pagamento previsto neste item (a) será
corrigido pela TR, acrescido de juros de 0,5% ao ano, a
partir da Homologação do Plano;
(b) Eventual saldo será pago da seguinte forma:
(i) Carência de Juros e Principal: 2 (dois) anos
contados a partir da Homologação do Plano.
(ii) Remuneração sobre a Parcela: correção pela
Taxa Referencial, acrescida de juros de 0,50% (meio por
cento) ao ano desde a Data da Homologação do Plano.
(iii) Amortização do Principal: Pagamento em
240 (duzentas e quarenta) parcelas mensais, sucessivas,
sendo a primeira devida no mês imediatamente seguinte
ao do término do período de carência estabelecido no
item (i) acima, conforme cronograma de amortização
abaixo:
[...]
8.1.2.1. Vencimento. Os pagamentos previstos
na Cláusula 8.1.2 serão exigíveis no 15o (décimo quinto)
dia de cada mês, sendo certo que, caso o 15o (décimo
quinto) dia não seja considerado um Dia Útil, o
pagamento será exigível no primeiro dia útil subsequente
a tal 15o (décimo quinto) dia.
8.1.2.2. Quitação. A quitação dos Créditos
Trabalhistas
dar-se-á
automaticamente
e
proporcionalmente às parcelas efetivamente pagas aos
respectivos Credores Trabalhistas, servindo o respectivo
comprovante
de
transferência
eletrônica
disponível
creditada na conta bancária de titularidade do Credor
Trabalhista, conforme por ele informada, como recibo
para todos os fins de direito” [grifos originais] (fls.
13.181/13.183 dos autos principais).
Muito bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não
obstante
tenha
inicialmente
defendido
solução diversa, após longo debate sobre a controvérsia pelo colegiado,
estou convencido de que o recurso merece parcial provimento.
De fato, embora esta Câmara Reservada já tenha
considerado discriminatório e fora do contexto legal afastar o crédito da
sociedade de advogados do pagamento que será feito aos demais advogados
e credores trabalhistas (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2132488-60.2015.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
j. 16-03-2016, rel. Des. Maia da Cunha), o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial interposto contra essa decisão colegiada,
verberou que “no processo recuperacional, por ocasião da deliberação do
plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua
respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais
destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que
extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no
intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos
credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise
(sob o enfoque da devedora). Cabe, portanto, às recuperandas e aos
credores da respectiva classe, segundo os critérios e quórum definidos
em lei, deliberarem sobre o estabelecimento de um patamar máximo
para o tratamento preferencial dos créditos trabalhistas, não havendo
a incidência automática do limite previsto no art. 83, I, da LRF [...] A
esse propósito, ressalta-se que a quitação do crédito trabalhista no
prazo de 1 (um) ano, prevista no art. 54 da LRF, há de ser
compreendida, naturalmente, em relação ao crédito que faz jus ao
tratamento preferencial, conforme estipulado no plano de recuperação
judicial aprovado, e não em sua integralidade, tal como sustenta a
sociedade de advogados recorrente. Afinal, como assinalado, aquilo que
exceder ao limite quantitativo fixado de modo consensual, convertido
em quirografário, também deverá pago, porém, na forma e no tempo
previstos no plano de recuperação judicial” [grifei] (STJ, REsp n.
1.649.774-SP, 3a Turma, j. 12-02-2019, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
Em suma: uma vez aprovado o plano de
recuperação judicial, não há nenhuma ilegalidade na cláusula que limitou a R$
500.000,00 os créditos equiparados a trabalhistas a serem quitados no
prazo de um ano, convertendo-se o excedente em crédito quirografário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com prazo de pagamento mais dilatado.
Todavia, em que pese ser possível essa limitação,
curvo-me ao entendimento que se formou na sessão de julgamento de
05-02-2020, no sentido de que esses credores equiparados a trabalhistas
não podem sofrer o tratamento distinto que vem previsto na cláusula 8.1.2,
letra “a”, do plano de recuperação judicial, no tocante aos juros
remuneratórios. Calha dizer: “há que se observar o tratamento
diferenciado quanto à taxa de juros (que na realidade são
remuneratórios e não moratórios); isso pelo fato de que para as
situações elencadas na Cláusula 8.1.1 os juros são estabelecidos em 1%
ao ano, a partir da homologação do plano, enquanto na Cláusula 8.1.2,
os juros são estabelecidos em 0,5% ao ano, a partir da homologação do
plano. b.3.1) Ora, não há como se admitir essa diferenciação, pois
esses créditos, mesmo que por equiparação, têm a natureza
trabalhista. Portanto, há que se considerar inválida tal distinção
(Cláusula 8.1.2, letra 'a'), devendo, os juros terem a mesma taxa, ou
seja, 1% ao ano, a partir da homologação do plano” [grifei], tal como
verberou o eminente 3o Juiz, Desembargador Alexandre Lazzarini.
À vista dessas considerações, entendo de rigor a
reforma da decisão que reconheceu a nulidade da cláusula 8.1.2 do plano de
recuperação judicial das agravantes, assim o fazendo apenas para
reconhecer a invalidade do percentual de juros remuneratórios fixados no
subitem “a” dessa cláusula e determinar a incidência da mesma taxa
prevista para os demais credores trabalhistas (cláusula 8.1.1).
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, nos
moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24026
Agravo de Instrumento no 2140745-35.2019.8.26.0000
Comarca: Birigüi
Agravantes: Clealco Açúcar e Álcool S/A (Em Recuperação Judicial),
Aram – Agro-pastoril, Imobiliária e Administradora Ltda.(em Recuperação
Judicial), Cleagro Agro Pastoril Ltda (Em Recuperação Judicial),
Petrocana Ltda. (Em Recuperação Judicial) e Petrocana Queiroz-sp Ltda.
(Em Recuperação Judicial)
Agravado: O Juízo
Interessados: R4c Assessoria Empresarial Ltda. (Administrador Judicial) e
GIANFRANCESCO E MAZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
3o Juiz
1) Como observado pelo Exmo. Sr. Desembargador Relator,
inicialmente o resultado se encaminhava para o não provimento do agravo de
instrumento.
Com a convergência, após os debates, pelo parcial provimento
do recurso das recuperandas, exponho as razões que apresentei, considerando as
especifidades do crédito trabalhista em questão.
1.1) A discussão no presente agravo de instrumento refere-se à
Cláusula 8.1.2, que trata de créditos trabalhistas (classe I), invalidada pela r. sentença
homologatória da aprovação do plano de recuperação judicial, em assembleia de
credores (fls. 183/188 deste agravo; fls. 13.717/13.722 dos autos de origem). A r.
decisão homologatória foi proferida em 30/5/2019.
A r. decisão, na parte objeto deste, tem a seguinte redação:
“Evidente que não poderá prevalecer a vontade de credores sobre as
determinações constantes em normas de ordem pública.
No caso, considerando as impugnações apresentadas pela sociedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advogados Gianfrancesco & Mazzo Soc. de Advogados e os argumentos
expendidos pela Administradora Judicial, verifica-se que a cláusula
nominada 8.1.2. do plano aprovado contém questão que viola um dos
princípios basilares da recuperação judicial: o plano aprovado deu
tratamento diferenciado a credores de uma mesma classe.
Com efeito, o pagamento dos credores trabalhistas e acidentes de trabalho
obedeceu ao comando legal e ao Enunciado I das Câmaras Especializadas
do TJSP.
No entanto, há discriminação dos credores equiparados aos trabalhistas,
decorrentes de honorários de advogado.
Em sede de recurso repetitivo o STJ fixou que os honorários advocatícios
possuem natureza alimentar e devem ser incluídos na mesma classe dos
créditos trabalhistas.
Não há fundamento legal para compelir tais credores a tratamento desigual.
Diante disso, a cláusula 8.1.2., ainda que aprovada pela maioria dos
credores, não pode ser homologada judicialmente, vez que ilegal.
Anulo, portanto, a cláusula 8.1.2 do plano de recuperação judicial
aprovado”.
1.2) Observo, desde logo, que este recurso, interposto pelas
recuperandas, é o primeiro que traz a discussão específica sobre o tema, nesta
recuperação judicial.
Tal ressalva tem relevância, pois em outros agravos de
instrumento
(n.
2136197-64.2019.8.26.0000,
j.
6/11/2019;
n.
2185854-72.2019.8.26.0000, j. 06/11/2019 ; n. 2137496-76.2019.8.26.0000, j.
11/12/2019), afirmou-se a possibilidade de reconhecimento de invalidades de ofício, em
grau recursal, como na hipótese do credores trabalhistas, por força do art. 54 da Lei n.
11.101/2005 e conforme o Enunciado n. 1, deste Tribunal de Justiça. Nesses recursos
não se discutiu, pois fora de seus objetos, a invalidade da Cláusula 8.1.2, mas, e tão
somente, afirmou-se que a cláusula 8, na forma que aprovada e homologada, não
continha ilegalidades.
2) A Cláusula 8 (credores trabalhistas).
2.1) A Cláusula 8, na forma que foi homologada tem a seguinte
redação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS (CLASSE I).
8.1. Créditos Trabalhistas. Os Credores Trabalhistas receberão o pagamento
dos seus Créditos Trabalhistas conforme previsto nas subcláusulas abaixo.
8.1.1. Créditos Trabalhistas de origem trabalhista. Os Créditos Trabalhistas
que sejam derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes
de trabalho, nos termos do art. 41, I, da Lei de Recuperação Judicial, serão
pagos da seguinte forma, corrigidos pela TR, acrescidos de juros de mora de
1% (um por cento) ao ano, a partir da Homologação do Plano:
(a) Limite de até 5 (cinco) salários-mínimos. Dentro do prazo de 30 (trinta)
dias contado da Homologação do Plano, serão pagos os eventuais saldos de
Credores Trabalhistas até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por
trabalhador, dos Créditos Trabalhistas de natureza estritamente salarial,
vencidos nos 3 (três) meses anteriores à Data do Pedido; e
(b) Limite de R$ 1.000,00 (mil reais). Credores Trabalhistas detentores de
Créditos Trabalhistas até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais) receberão
100% (cem por cento) de seu respectivo Crédito Trabalhista em até 30
(trinta) dias contados da Homologação do Plano ou da definitiva habilitação
do respectivo crédito, caso seja feita posteriormente à Homologação do
Plano;
(c) Créditos Trabalhistas superiores a R$ 1.000,00 (mil reais). Os Credores
Trabalhistas detentores de Créditos Trabalhistas superiores a R$ 1.000,00
(mil reais) receberão 100% (cem por cento) de seu respectivo Crédito
Trabalhista em parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a
primeira no prazo de 30 (trinta) dias contado da Homologação do Plano e a
última no último Dia Útil do mês de dezembro de 2019.
8.1.2. [anulada pelo juízo de primeiro grau]

8.1.3. As Recuperandas poderão formalizar acordos na Justiça do Trabalho
para pagamento dos Credores Trabalhistas a fim de conciliar seu fluxo de
caixa com tais pagamentos”.
2.2) Por sua vez, a Cláusula 8.1.2, objeto deste agravo de
instrumento, tem a seguinte redação:
“(c) Créditos Trabalhista
“8.1.2. Créditos Trabalhistas que não sejam de origem trabalhistas. Os
Créditos Trabalhistas que não derivam da legislação do trabalho ou não
sejam decorrentes de acidentes de trabalho, nos termos do art. 41, I, da Lei
de Recuperação Judicial, mas que sejam ou já tenham sido consideradas
como Créditos Trabalhistas pelo Juízo da Recuperação Judicial, receberão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(a) O pagamento de seu respectivo Crédito Trabalhista, até o limite de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única, em até 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias corridos após a Homologação do Plano, sendo que
eventual saldo será pago conforme item (b) abaixo. O pagamento previsto
neste item (a) será corrigido pela TR, acrescido de juros de 0,5% ao ano, a
partir da Homologação do Plano;
(b) Eventual saldo será pago da seguinte forma:
(i) Carência de Juros e Principal: 2 (dois) anos contados a partir da
Homologação do Plano.
(ii) Remuneração sobre a Parcela: correção pela Taxa Referencial, acrescida
de juros de 0,50% (meio por cento) ao ano desde a Data da Homologação do
Plano.
(iii) Amortização do Principal: Pagamento em 240 (duzentas e quarenta)
parcelas mensais, sucessivas, sendo a primeira devida no mês
imediatamente seguinte ao do término do período de carência estabelecido
no item (i) acima, conforme cronograma de amortização abaixo:
[...]
8.1.2.1. Vencimento. Os pagamentos previstos na Cláusula 8.1.2 serão
exigíveis no 15o (décimo quinto) dia de cada mês, sendo certo que, caso o
15o (décimo quinto) dia não seja considerado um Dia Útil, o pagamento será
exigível no primeiro dia útil subsequente a tal 15o (décimo quinto) dia.
8.1.2.2. Quitação. A quitação dos Créditos Trabalhistas dar-se-á
automaticamente e proporcionalmente às parcelas efetivamente pagas aos
respectivos Credores Trabalhistas, servindo o respectivo comprovante de
transferência eletrônica disponível creditada na conta bancária de
titularidade do Credor Trabalhista, conforme por ele informada, como
recibo para todos os fins de direito”.
3) Cumpre observar que no caso específico, não é questionada
a “viabilidade econômica do plano aprovado” ou o “grau de tolerância
obrigacional recíproca estabelecida entre credores e devedores”.
A invalidação se deu no momento em que o credor, que por
equiparação é classificado como trabalhista, passa a ter tratamento diferenciado
daquele que é credor trabalhista propriamente dito (art. 41, I, da Lei n.
11.101/2005).
3.1) Comparo as disposições (destaquei em negrito):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cláusula 8.1.2 (invalidada)
Cláusula tida como válida
“8.1.2. Créditos Trabalhistas
que não sejam de origem
trabalhistas.
Os Créditos Trabalhistas que
não derivam da legislação do
trabalho
ou
não
sejam
decorrentes de acidentes de
trabalho, nos termos do art. 41,
I, da Lei de Recuperação
Judicial, mas que sejam ou já
tenham sido consideradas como
Créditos Trabalhistas pelo Juízo
da
Recuperação
Judicial,
receberão:
8.1. Créditos Trabalhistas. Os
Credores Trabalhistas receberão o
pagamento dos seus Créditos
Trabalhistas conforme previsto
nas subcláusulas abaixo.
(a)
O
pagamento
de
seu
respectivo Crédito Trabalhista,
até o limite de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), em
parcela única, em até 365
(trezentos e sessenta e cinco)
dias
corridos
após
a
Homologação do Plano, sendo
que eventual saldo será pago
conforme item (b) abaixo. O
pagamento previsto neste item
(a) será corrigido pela TR,
acrescido de juros de 0,5% ao
ano, a partir da Homologação
do Plano;
(b) Eventual saldo será pago da
seguinte forma:
(i)
Carência
de
Juros
e
Principal:
2
(dois)
anos
contados
a
partir
da
Homologação do Plano.
(ii)
Remuneração
sobre
a
Parcela: correção pela Taxa
Referencial,
acrescida
de
juros de 0,50% (meio por
cento) ao ano desde a Data da
8.1.1. Créditos Trabalhistas de
origem trabalhista. Os Créditos
Trabalhistas que sejam derivados
da legislação do trabalho ou
decorrentes
de
acidentes
de
trabalho, nos termos do art. 41, I,
da Lei de Recuperação Judicial,
serão pagos da seguinte forma,
corrigidos pela TR, acrescidos
de juros de mora de 1% (um
por cento) ao ano, a partir da
Homologação do Plano:
(a) Limite de até 5 (cinco)
salários-mínimos.
Dentro
do
prazo de 30 (trinta) dias contado
da Homologação do Plano, serão
pagos os eventuais saldos de
Credores Trabalhistas até o limite
de 5 (cinco) salários-mínimos por
trabalhador,
dos
Créditos
Trabalhistas
de
natureza
estritamente salarial, vencidos nos
3 (três) meses anteriores à Data
do Pedido; e
(b) Limite de R$ 1.000,00 (mil
reais).
Credores
Trabalhistas
detentores
de
Créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Homologação do Plano.
(iii) Amortização do Principal:
Pagamento em 240 (duzentas
e quarenta) parcelas mensais,
sucessivas, sendo a primeira
devida no mês imediatamente
seguinte ao do término do
período
de
carência
estabelecido no item (i) acima,
conforme
cronograma
de
amortização abaixo:
[...]
8.1.2.1.
Vencimento.
Os
pagamentos
previstos
na
Cláusula 8.1.2 serão exigíveis
no 15o (décimo quinto) dia de
cada mês, sendo certo que, caso
o 15o (décimo quinto) dia não
seja considerado um Dia Útil, o
pagamento será exigível no
primeiro dia útil subsequente a
tal 15o (décimo quinto) dia.
Trabalhistas até o limite de R$
1.000,00 (mil reais) receberão
100% (cem por cento) de seu
respectivo Crédito Trabalhista em
até 30 (trinta) dias contados da
Homologação do Plano ou da
definitiva
habilitação
do
respectivo crédito, caso seja feita
posteriormente à Homologação do
Plano;
(c)
Créditos
Trabalhistas
superiores a R$ 1.000,00 (mil
reais). Os Credores Trabalhistas
detentores
de
Créditos
Trabalhistas superiores a R$
1.000,00 (mil reais) receberão
100% (cem por cento) de seu
respectivo Crédito Trabalhista em
parcelas
mensais,
iguais
e
sucessivas,
vencendo-se
a
primeira no prazo de 30 (trinta)
dias contado da Homologação do
Plano e a última no último Dia
Útil do mês de dezembro de 2019.
3.2) No caso temos:
a) o termo inicial do prazo para o pagamento dos credores
trabalhistas, por equiparação ou não, e de qualquer valor é a data da homologação do
plano (30/5/2019), o que nos julgados já referidos foi afirmado como válido.
b) considerando os valores, é feito um escalonamento de
pagamentos, sendo que os créditos propriamente trabalhistas, como pagamento de 100%
do valor do crédito, sendo o termo final, dos créditos trabalhistas superiores a R$
1.000,00 (um mil reais), “último dia útil do mês de dezembro de 2019” (o que leva a
conclusão de que, se cumprido o estabelecido, os créditos referidos do art. 41. I, da Lei
n. 11.101/2005, já estão quitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b.1) Os créditos trabalhistas por equiparação, no valor de até R$
500.000,00, serão pagos, em parcela única, no prazo de 365 dias corridos (um ano),
“após a homologação do plano de recuperação judicial”, ou seja, a partir ou contados
da homologação do plano de recuperação judicial.
b.2) Assim, nesse aspecto de escalonamento de pagamentos de
acordo com os valores a serem pagos, não há justificativa para invalidação da cláusula,
pois dentro do prazo de 1 (um) ano (365 dias), sendo o termo inicial igual ao dos
créditos indicados na Cláusula 8.1.1.
b.3) Entretanto, há que se observar o tratamento diferenciado
quanto à taxa de juros (que na realidade são remuneratórios e não moratórios); isso pelo
fato de que para as situações elencadas na Cláusula 8.1.1 os juros são estabelecidos em
1% ao ano, a partir da homologação do plano, enquanto na Cláusula 8.1.2, os juros são
estabelecidos em 0,5% ao ano, a partir da homologação do plano.
b.3.1) Ora, não há como se admitir essa diferenciação, pois esses
créditos, mesmo que por equiparação, têm a natureza trabalhista. Portanto, há que se
considerar inválida tal distinção (Cláusula 8.1.2, letra “a”), devendo, os juros
terem a mesma taxa, ou seja, 1% ao ano, a partir da homologação do plano.
c) resta, portanto, a análise do valor que, sendo crédito de
natureza trabalhista por equiparação, ultrapassar a quantia de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), tratada na Cláusula 8.1.2, letra “b”. Para tanto, inicio, um
tópico em separado (item 4).
4) Muito mais do que a adequação dos preceitos de uma cláusula
inter partes ao entendimento deste Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o tema ora
em voga, a discussão suscitada poderá afetar, inclusive, a própria sobrevivência das
agravantes (recuperandas), por irradiação, diversos outros interesses, inclusive de ordem
pública, que certamente serão atingidos caso a possibilidade da convolação em falência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venha a ser cada vez mais premente devido às dificuldades de soerguimento econômico,
já evidenciadas simplesmente pelo fato das empresas se encontrarem em recuperação
judicial.
Ademais, cabe relembrar a notoriedade do fato de que a
deflagração de um procedimento falimentar apresenta consequências que não restam
circunscritas somente a uma relação privada; muito pelo contrário, afetam uma ampla
gama de interesses de terceiros e sociais. Nas lições introdutórias de seu livro
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência (Saraiva Educação; 2018.
p. 42), Marcelo Barbosa Sacramone assevera:
“(...) Diante dessa crise, não apenas os interesses dos credores, com o
inadimplemento dos seus créditos, poderão ser comprometidos. Os
interesses dos consumidores poderão ser afetados com a interrupção da
oferta dos produtos ou serviços ao mercado. Os interesses dos trabalhadores
serão comprometidos com o fechamento dos postos de trabalho em razão do
fim da produção. O interesse público na manutenção de um ambiente
concorrencial, que permita o controle dos preços e a melhora dos produtos,
assim como a geração de riqueza para o desenvolvimento econômico e
nacional, poderá ser afetado.”
A partir de tal excerto, nota-se a dimensão transindividual e
difusa que permeia tanto as consequências da decretação da falência, quanto aquelas
advindas do reconhecimento dos requisitos necessários para a observação e aplicação do
princípio da preservação da empresa. Em ambos os casos, a sociedade será o agente que
sofrerá as consequências dos rumos do processo falimentar, pois a possibilidade da
manutenção de postos de trabalho, observada com o deferimento da recuperação judicial
e com o provável soerguimento econômico empresarial, exige que diversos setores
sociais arquem com outras consequências (deságio nos créditos a receber pelos
credores, por exemplo), ao passo que a decretação da falência de uma empresa é uma
medida por demais drástica e que deve ser bem ponderada de forma a não causar mais
malefícios aos interessados do que o bem que se pretendeu garantir.
Somado a estas noções, é necessário não perder de vista algumas
disposições da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (LInDB), visto que sua teleologia
é muito cara à prolação de decisões, sejam elas judiciais ou administrativas.
Na “Resposta aos comentários tecidos pela Consultoria Jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do TCU ao PL no 7.448/2017” (https://www.conjur.com.br/dl/parecer-juristas-rebatem-
criticas.pdf , acesso em 10/01/2020), alguns dos bastiões do pensamento jurídico da
atualidade (Professor Floriano de Azevedo Marques Neto, Professor Carlos Ari
Sundfeld, Professora Maria Sylvia Zanella di Pietro, Professora Odete Medauar, entre
outros nomes) defenderam o PL no 7.448/2017, proposto pelo Senador Antonio
Anastasia, na medida em que trazia disposições capazes de “elevar os níveis de
segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público, melhorando,
consequentemente, a qualidade da atividade decisória pública no Brasil”.
No bojo do supramencionado documento, os apontamentos
formulados por tais juristas referentes aos atuais artigos 20, 21 e 22 do Decreto-Lei no
4.657/1942 (LInDB) devem ser alçados como pontos cardeais e norteadores da análise
sobre a questão dos créditos trabalhistas, visto que versam, respectivamente, sobre a
motivação decisória e responsabilidade estatal ao proferir determinado juízo; a
invalidação de atos e negócios jurídicos e o dever de responsabilidade; e, por fim, sobre
a interpretação normativa e gestão pública.
Destaca-se o art. 20 do aludido diploma legal:
“Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se
decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam
consideradas as consequências práticas da decisão.
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação
da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo
ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis
alternativas”. (desctaca-se).

Sobre o mencionado dispositivo, referidos juristas afirmaram que
a análise prévia dos fatos e dos impactos reais também deve ser erigida como um dos
pilares das motivações decisórias, coexistindo com os argumentos jurídicos, tendo em
vista a salvaguarda, comprovação e aplicação do princípio da proporcionalidade, isto é,
como forma de realização de uma análise capaz de sopesar “a aptidão do meio a ser
utilizado e o resultado a ser alcançado, dentro de um universo de possibilidades”. Em
seus dizeres:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“[O dispositivo] Veda, assim, motivações decisórias vazias, apenas retóricas
ou principiológicas, sem análise prévia de fatos e de impactos. Obriga o
julgador a avaliar, na motivação, a partir de elementos idôneos coligidos
no processo administrativo, judicial ou de controle, as consequências
práticas de sua decisão. E, claro, esse dever se torna ainda mais
importante quando há pluralidade de alternativas. Quem decide não
pode ser voluntarista, usar meras intuições, improvisar ou se limitar a
invocar fórmulas genéricas como 'interesse público', 'princípio da
moralidade' e outras. É preciso, com base em dados trazidos ao
processo decisório, analisar problemas, opções e consequências reais.
Afinal, as decisões estatais de qualquer seara produzem efeitos práticos
no mundo e não apenas no plano das ideias” (destaca-se).
Por sua vez, o art. 21 da LInDB preceitua:
“Art. 21. A decisão que, na esfera administrativa, controladora ou judicial,
decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências
jurídicas e administrativas.
Parágrafo único: A decisão a que se refere o caput deverá, quando for o
caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo
proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se
podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função
das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.” (destaca-se).
No parecer ora em voga, manifestando-se acerca do
pronunciamento da Consultoria Jurídica do TCU, seus autores defenderam o
posicionamento de que não há que se falar em “suposto exercício de futurologia do
julgador” no dever de indicar as consequências reais advindas da prolação de uma
decisão:

“Invalidar atos, contratos, processos, configura atividade altamente
relevante, que importa em consequências imediatas a bens e direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alheios (...). Se há um negócio jurídico a ser invalidado, e se há direitos
que serão impactados, então é dever do julgador indicar as
consequências de sua decisão” (destaca-se).
Por fim, transcreve-se o último artigo mencionado da LInDB:
“Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão
considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências
das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos
administrados.
§ 1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as
circunstâncias
práticas
que
houverem
imposto,
limitado
ou
condicionado a ação do agente.
§ 2o Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade
da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração
pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do
agente.
§ 3o As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria
das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato.”.

De acordo com a “Resposta aos comentários tecidos pela
Consultoria Jurídica do TCU ao PL no 7.448/2017”, a premissa base do artigo 22,
aparentemente pressuposta a todo raciocínio judicante, seria o fato de que as decisões
proferidas não estão circunscritas a um “mundo abstrato de sonhos”, muito pelo
contrário, apresentam o condão de gerar céleres mudanças reais, resolvendo os
problemas e necessidades que surgem no cotidiano e que lhe são apresentadas,
demandando solução. Nesse sentido, os aludidos juristas apontam e reafirmam a
necessidade da existência de uma amálgama entre a aplicação das normas e o contexto
fático que deve ser a ela submetida, porquanto destacando a interpretação sistemática e
integradora do ordenamento jurídico.
Diante das peculiaridades do caso concreto evidenciadas,
vislumbra-se a possibilidade de se adotar uma solução que adeque a cláusula
controversa aos preceitos normativos desrespeitados, sem que o seu total afastamento e
a consequente geração de uma situação de difícil solução para as empresas agravantes
(recuperandas) sejam consideradas como a medida a se impor. Para tanto, relembrando
o destaque conferido pelos juristas que produziram a “Resposta aos comentários tecidos
pela Consultoria Jurídica do TCU ao PL no 7.448/2017” acerca da necessidade de uma
interpretação sistemática e integradora do ordenamento jurídico, é preciso tecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comentários que sustentem o sentido para tal desfecho da questão abordada.
4.1) Da possibilidade da manutenção da Cláusula 8.1.2, letra
“b” do Plano de Recuperação Judicial.
No julgamento do A.I no 2020923-52.2019.8.26.0000, de minha
relatoria (julg: 07/08/2019; publ: 08/08/2019), cujo objeto versava sobre crédito
trabalhista por equiparação (honorários advocatícios), restou decidido que tal crédito,
correspondente ao montante de R$ 765.483,00, seria habilitado na recuperação judicial,
mas limitado ao valor correspondente de 150 salários mínimos, sendo que o valor
excedente seria pago nas condições dos credores quirografários.
É mister salientar que o sentido de tal determinação foi
construído, entre outros aspectos, pelo fato de que tal previsão constava em uma
cláusula do Plano de Recuperação Judicial das empresas daquele processo e, por
ter sido devidamente aprovada pela vontade da maioria dos credores na ocasião da
Assembleia Geral de Credores, foi aplicada ao caso, pois não trazia prejuízo aos
credores trabalhistas e de outras classes, além de ser mais favorável às próprias
recuperandas.
Somado a isto, em tal julgamento, a alusão ao artigo 444, da
CLT, também constituiu um importante fator para a fundamentação da possibilidade da
limitação do crédito a ser recebido como verba trabalhista ao montante correspondente a
150 salários mínimos. A seguir, transcreve-se o mencionado dispositivo:
“Art. 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às
disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam
aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.
Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo
aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a
mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no
caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba
salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
Sob a égide de tais preceitos, na ocasião do julgamento do
mencionado A.I no 2020923-52.2019.8.26.0000, restou decidido que os advogados, isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é, pessoas detentoras de diploma de curso superior e credores da quantia de R$
765.483,00 (verba superior ao dobro do limite dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social), poderiam negociar, com eficácia legal, diretamente com o
empregador e com preponderância sobre os instrumentos coletivos.
Ora, a situação destacada assemelha-se, em parte, à atual
discussão sobre a cláusula controvertida do Plano de Recuperação Judicial em questão,
visto que o valor de R$ 500.000,00 de créditos trabalhistas por equiparação (honorários
advocatícios) ultrapassa o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social (R$
5.839,45).
Portanto, apenas com tais apontamentos, dois aspectos devem ser
prontamente salientados.
O primeiro deles consiste no fato de que a deliberação que
resultou na aprovação do Plano de Recuperação Judicial das recuperandas, isto é, na
concordância, pelo quórum válido, com aquilo disposto na Cláusula 8.1.2, letra “b”,
apresenta eficácia legal para as sociedades de advogados que apresentam seus créditos
num patamar superior aos limites dos benefícios do Regime Geral de Previdência
Social, na medida em que se enquadram na ideia de ausência de hipossuficiência por
trás do parágrafo único do art. 444, da CLT.
O segundo aspecto baseia-se na aplicação ao caso do limite
estabelecido no art. 83, I, da Lei 11.101/05 (no caso, muito inferior ao próprio limite de
R$ 500.000,00 estabelecido no plano de recuperação). Transcreve-se a seguir a
disposição do artigo:
“Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:
I- os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e
cinquenta) salários mínimos por credor, e os decorrentes de acidente de
trabalho”
A aludida eficácia legal dos preceitos da Cláusula 8.1.2, letra
“b”, em nada ofende o Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.
Isso porque, além do fato de que os credores em questão
apresentam a capacidade de negociar diretamente com o tomador de serviços, de acordo
com os preceitos já mencionados do art. 444, da CLT, a consolidação interpretativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 54, da Lei 11.101/05, disposta no aludido Enunciado no I, visa resguardar os
credores hipossuficientes. Ora, é evidente que as credoras das recuperandas, com
créditos superiores a R$ 500.000,00, não se enquadram nessa categoria.
Por conseguinte, integrando a leitura e aplicação do Enunciado no
I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial com os aludidos preceitos
dos artigos 444, da CLT, e 83, I, da Lei 11.101/05, além do fato de que a cláusula
controvertida foi devidamente aprovada na Assembleia Geral de Credores, nada impede
que os credores por equiparação e demais credores a elas assemelhados recebam seus
créditos nos termos devidamente acordados pela coletividade ao aprovar o plano de
recuperação judicial.
Entretanto, ainda se faz necessária a adequação do sentido da
cláusula controvertida para os demais credores, isto é, aqueles que não estão
subsumidos ao art. 444, da CLT, e/ou que são reconhecidamente hipossuficientes, na
medida em que, caso esta modificação não venha a ser realizada, os preceitos do
supramencionado Enunciado no I serão desrespeitados.
A “cisão” do recebimento do crédito não atenta contra o
Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, visto que o
recebimento imediato do limite de 150 salários mínimos (no caso concreto, valor muito
superior a ele, ou seja, R$ 500.000,00) está em plena consonância com o intuito do
dispositivo em salvaguardar aqueles que se encontram em estado de hipossuficiência.
Portanto, seguindo as disposições estabelecidas no art. 20, 21 e
22 da LInDB e com a análise integradora do Direito que se realizou anteriormente, é
possível considerar válida Cláusula 8.1.2, letra “b”, do Plano de Recuperação Judicial
das recuperandas (agravantes).
Em suma, para os credores que, à luz do art. 444, da CLT, não
são hipossuficientes, a Cláusula 8.1.2, letra “b”, do PRJ das recuperandas (agravantes)
deve ser aplicada sem qualquer modificação, visto que o Enunciado no I do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial visa proteger, justamente, os credores
trabalhistas hipossuficientes. Tal capacidade, portanto, deve ser respeitada, o que, por
sua vez, redunda na observação incólume do Plano de Recuperação Judicial das
recuperandas (agravantes), ressalvada a questão dos juros, acima referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5) Concluindo, dou parcial provimento ao agravo de
instrumento das recuperandas para considerar válida a Cláusula 8.1.2, letra “b”, com a
ressalva da invalidade da Cláusula 8.1.2, letra “a”, nos termos do acima exposto
(item 3, subitem b.3.1).
ALEXANDRE LAZZARINI
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
GILSON DELGADO MIRANDA
FC17609
11
25
Declarações
de Votos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
FCF11A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2140745-35.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.